Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700901-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA SILVEIRA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELLA SILVEIRA FERNANDES em face de decisão proferida nos autos do processo 0755438-23.2018.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a penhora de veículo indicado e a restrição dele no sistema RENAJUD. A parte agravante narra que é beneficiária da gratuidade de justiça e que sua situação econômica não alterou, de modo que deve continuar a usufruir dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o DF jamais comprovou qualquer tipo de alteração favorável em sua condição financeira e que o r. julgador promoveu penhora de seu veículo antes de preclusa a decisão que revogou a gratuidade de justiça Também, discorre que não houve alteração fática, que reside de favor na casa da sogra e que seu veículo é popular. Requer a concessão dos efeitos suspensivos em face da decisão combatida. No mérito, requer a desconstituição de qualquer penhora, bloqueio ou qualquer outro tipo de restrição sobre bens, valores ou direitos, bem como se abstenha de promover novas constrições em seu desfavor, além do restabelecimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela (evidência ou urgência) é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A parte ajuizou ação em desfavor do Distrito Federal e teve seus pedidos julgados improcedentes. Recorreu e não obteve êxito. Por isso, a 2a Turma Recursal, sob minha relatoria, decidiu condenar a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas por causa da gratuidade de justiça deferida. Os autos foram arquivados. Após, o Distrito Federal requereu o desarquivamento dos autos para revogar os benefícios da gratuidade de justiça nos autos daquela ação, argumentando que a beneficiada é fisioterapeuta e recebe razoável remuneração mensalmente, além de possuir veículo penhorável. Acontece que, nos autos originários, a agravante comprova que está desempregada desde dezembro de 2019 (ID 62730201 dos autos originários), comprova que o veículo penhorado possui alienação fiduciária (ID 62730206 dos autos originários) e comprova que o apartamento em que reside não é seu (ID 62730209 dos autos originários). Desta forma, nesta cognição sumária, possível perceber que não houve alteração econômico financeira por parte da agravante, de modo que ainda preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita e seus benefícios, pelo menos nesta primeira análise. Assim, deve ser concedido o efeito suspensivo à parte agravante para que não corra o risco de perder o veículo. Em em contrapartida, o DF não irá ser prejudicado por aguardar breve prazo para julgamento pelo colegiado. Em face do exposto, defiro o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento apresentado contra a decisão que revogou os benefícios de gratuidade de justiça e penhorou o veículo da parte agravante, suspendendo seus efeitos quanto a eventual prosseguimento do cumprimento da sentença no que se refere à alienação do bem, até nova decisão. O veículo permanecerá na posse da autora, com a restrição imposta no RENAJUD, até o trânsito em julgado deste agravo. Comunique-se a presente decisão à origem, requisitando informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 25 de junho de 2020 15:49:33. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator